Tribunal: TJMT
Processo: 1007517-24.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007517-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO TURCATO - CPF: 910.273.571-72 (RECORRENTE), MARCELO TURCATO - CPF: 910.273.571-72 (ADVOGADO), SONY BRASIL LTDA. - CNPJ: 43.447.044/0004-10 (RECORRIDO), SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (RECORRIDO), SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (REPRESENTANTE), SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. - CNPJ: 19.115.969/0001-36 (RECORRIDO), RAFAELA DE ALMEIDA BISPO MORAES - CPF: 449.528.608-09 (ADVOGADO), FELIPE HERMANNY - CPF: 079.240.657-50 (ADVOGADO), BRUNA PIRES PINTO - CPF: 077.878.179-84 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007517-24.2021.8.11.0001

Origem: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Sony Brasil Ltda

Parte Recorrida(s):
Marcelo Turcato

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 28/02/2023

Ordem na pauta: 99

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA OPERADA PELA RÉ – INSTALAÇÃO INDEVIDA DE SOFTWARE NÃO COMPROVADA – DEVER DE DESBLOQUEIO DO SOFTWARE E LIBERAÇÃO AO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a comprovação de que o aparelho eletrônico fora banido, com bloqueio de software pela empresa reclamada, este deve ser restituído ao seu
status quo
.

Não existindo comprovação de que a situação ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, inexiste dever de indenizar.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a realizar o desbloqueio do
software
do aparelho eletrônico modelo
Playstation 3
.

A parte Recorrente alega que
realizou o banimento do reclamante, ora recorrido, do seu sistema online (PSPLUS) em razão da violação de regras existentes, com a instalação de software não autorizado, denominado de “
Custom Firmware
(CFW)”, que possibilidade a instalação de programas e ativações de recursos para uso de conteúdo pirata no console.

Assim, pretende a reforma integral da sentença, pois com a instalação de funcionalidade ilegal, o consumidor violou as regras de acordo com os “
Termos e Serviços do Usuário Playstation Network
”, não havendo que se falar em indenização por dano moral e qualquer outra obrigação a lhe ser imposta.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 148918654).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Embora a parte recorrente mencione a violação de regras de seus termos de usuário por parte do consumidor, não trouxe aos autos provas a fim de comprovar as alegações de que o recorrido utilizou software não autorizado no aparelho eletrônico modelo
Playstation 3
.

Desse modo, como a empresa recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme dicção do art. 373, I, do CPC, ao deixar de atestar qualquer violação às diretrizes da plataforma por parte do consumidor, correta a sentença ao determinar o desbloqueio do
software
do aludido eletrônico.

Contudo, o mesmo caminho não deve ser dado à indenização por danos morais imposta.

No presente caso, apesar de ter havido o banimento do recorrido para utilização do sistema online da parte ré, entendo que tal fato não gera indenização por dano moral, conforme pretendido pelo consumidor.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

Ademais, em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

Portanto, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao recorrido aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Analisando a documentação trazida pelo reclamante, nem mesmo é possível vislumbrar tentativas de solução administrativa e contato prévio com a empresa recorrente, tais como ligação, troca de e-mails, chat, denúncia ao PROCON local.

Sendo assim, a míngua das provas trazidas aos autos, o caminho mais assertivo é apenas manter a liberação à parte consumidora para utilização do sistema online ofertado pela parte recorrente, não havendo falar em indenização por dano moral.

A propósito, colhe-se entendimento nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE BANIMENTO/SUSPENSÃO DE CONTA NA PLATAFORMA PLAYSTATION NETWORK. SUPOSTA VIOLAÇÃO A TERMOS DE SERVIÇO E CONTRATO NÃO COMPROVADA PELA RÉ. DEVER DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010294098, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença hostilizada, julgando improcedente o pedido relativo à condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença impugnada
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023